Tribunal: TJSP
Processo: 0014351-66.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO AUTOR. RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES CONFUSA E INFORMAL. NÃO RESTOU ESCLARECIDO SE ERA UMA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL OU DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA SIDO EXCLUÍDO DO SISTEMA DA APELADA. AUTOR, ORA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO AUTOR. RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE AS PARTES CONFUSA E INFORMAL. NÃO RESTOU ESCLARECIDO SE ERA UMA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL OU DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA SIDO EXCLUÍDO DO SISTEMA DA APELADA. AUTOR, ORA APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC. AUSENTE QUALQUER DEVER DE INDENIZAR. R. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.